Tribunal: TJDFT
Processo: 0000068-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA NO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp n. 1.663.952/RJ, a intimação das partes pelo portal eletrônico prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. Inteligência do artigo 231, inciso V, do CPC, bem como do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006.
2. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal.
3. Agravo Interno não provido.